Tribunal: TJES
Processo: 5000866-04.2024.8.08.0059
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000866-04.2024.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SHALON VEICULOS LTDA
RECORRIDO: MAURO SERGIO DOS SANTOS RODRIGUES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000866-04.2024.8.08.0059

RECORRENTE:
SHALON VEICULOS LTDA

RECORRIDO:
MAURO SERGIO DOS SANTOS RODRIGUES

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
MARCO AURELIO SOARES PEREIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO MANIFESTADO NO DIA SEGUINTE À TRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO E ASSISTÊNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA AFASTADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS MANTIDOS. REFORMA APENAS QUANTO AOS ÍNDICES DE CORREÇÃO E JUROS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte Ré (Shalon Veículos Ltda) contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando-a ao pagamento de R$ 6.825,00 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Na origem, o Autor narra ter adquirido uma motocicleta Honda NXR 150 Bros, ano 2010, pelo valor de R$ 10.000,00 em 18/04/2024. Alega que o veículo apresentou defeitos graves (não ligava, vazamento de óleo, motor batido) logo no dia seguinte à compra. Sustenta que, ao buscar a loja, não obteve o suporte adequado, sendo compelido a realizar os reparos em oficina de sua confiança para poder utilizar o bem para trabalho.

Em suas razões recursais
, a Recorrente suscita preliminar de incompetência do juizado por necessidade de perícia complexa. No mérito, alega que o veículo contava com 15 anos de uso e 90.200km, tendo o Autor ciência do desgaste natural (Cláusula 2ª do contrato). Aduz que a realização de reparos por terceiros implicou na perda da garantia contratual e que não há provas do pagamento dos reparos, apenas ordens de serviço. Pugna pela improcedência ou redução dos danos.

Em contrarrazões
, o Recorrido defende a manutenção da sentença, reforçando a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova.

É o breve relatório. Passo a votar.

VOTO

DA ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido
. Conheço do recurso.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA (NECESSIDADE DE PERÍCIA)

A Recorrente alega que a causa exige perícia complexa para determinar se o defeito decorreu de vício oculto ou desgaste natural/mau uso. Rejeito a preliminar. O Enunciado 54 do FONAJE dispõe que "a menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não pelo direito material". No caso, o conjunto probatório documental (histórico de conversas, notas de peças e serviços e o lapso temporal ínfimo entre a compra e o defeito) é suficiente para o deslinde da causa, tornando desnecessária a perícia técnica, até porque o reparo já foi realizado, o que prejudicaria a análise do estado anterior do bem.

DO MÉRITO

A relação é de consumo, figurando a Recorrente como fornecedora habitual de veículos (revendedora) e o Recorrido como destinatário final, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 18 do CDC.

1. Do Vício do Produto e da Garantia Legal
É incontroverso que o veículo é usado (ano 2010) e possuía quilometragem elevada. Embora a aquisição de veículos usados envolva riscos inerentes ao desgaste natural, tal fato não exime o fornecedor de entregar o bem em condições mínimas de uso e segurança. O defeito (motocicleta não ligar e apresentar problemas no motor) manifestou-se
no dia seguinte à compra
. Não é razoável supor que o "desgaste natural" de um veículo revisado (conforme alegado na Cláusula 2ª do contrato da própria Ré) acarrete a inutilidade total do bem em menos de 24 horas. Trata-se de vício oculto que frustra a legítima expectativa do consumidor. A alegação da Ré de que o Autor "tinha ciência do estado de conservação" não prevalece sobre a garantia legal de adequação do produto (art. 24 do CDC), sendo nula qualquer cláusula que exonere o fornecedor da responsabilidade por vícios (art. 51, I, do CDC).

2. Da Intervenção de Terceiros e Perda da Garantia

A tese da Recorrente de que a garantia foi perdida por intervenção de terceiros não prospera diante da dinâmica dos fatos. O Autor comprovou ter buscado a Ré, que se manteve inerte ou dificultou a solução (sugerindo orçamentos externos e recusando o custeio posteriormente). Diante da falha no dever de assistência da fornecedora e da necessidade do veículo para locomoção/trabalho, é legítimo que o consumidor busque o reparo por conta própria para mitigar seus prejuízos (
duty to mitigate the loss
), cabendo à Ré o dever de ressarcimento.

3. Dos Danos Materiais

A Recorrente questiona a prova do pagamento. Contudo, os documentos acostados aos autos (notas de peças e serviços) foram considerados idôneos pelo juízo de origem. A inversão do ônus da prova foi deferida. Caberia à Ré provar que os valores não condizem com a realidade de mercado ou que os serviços não foram prestados, o que não fez. O valor de R$ 6.825,00 refere-se ao necessário para colocar o veículo em funcionamento, devendo ser restituído integralmente (forma simples).

4. Dos Danos Morais

A situação vivenciada pelo Autor ultrapassa o mero aborrecimento. A compra de um veículo que apresenta defeito grave no dia seguinte, somada à "via crucis" para tentar solucionar o problema e à postura refratária da loja, configura desvio produtivo do consumidor e ofensa aos atributos da personalidade. O valor de R$ 5.000,00 arbitrado na sentença mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico, não merecendo redução.

5. Dos Juros e Correção

Assiste razão à Recorrente, em parte, quanto ao pedido subsidiário de adequação dos índices de atualização
, devendo a sentença ser reformada para adequar-se ao entendimento atualizado do STJ e do Código Civil (art. 406), evitando o
bis in idem
e observando a natureza da Taxa SELIC.

Para os
danos materiais
(responsabilidade contratual), a correção deve recompor a moeda desde o desembolso até a citação, momento em que a mora se constitui e passa a incidir a SELIC (que engloba juros e correção).

Para os
danos morais
, tratando-se de ilícito contratual, os juros fluem da citação (art. 405 CC) e a correção do arbitramento (Súmula 362 STJ). A aplicação da SELIC deve observar o marco do arbitramento para substituir os índices anteriores.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso inominado e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar a sentença no tocante aos consectários legais, determinando que sobre as condenações incidam:

Quanto aos Danos Materiais (R$ 6.825,00):
Incidência de correção monetária pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (
IPCA
), conforme art. 389, parágrafo único, do CC, a partir da data do efetivo desembolso até a data da citação. A partir da citação, incidirá exclusivamente a Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (
SELIC
), que compreende juros de mora e correção monetária, nos termos do art. 406, §1º, do Código Civil.

Quanto aos Danos Morais (R$ 5.000,00):
Incidência de juros de mora de
1% ao mês
desde a data da citação até a data do arbitramento (data da sentença) e, a partir de então, a incidência será unicamente da taxa
SELIC
.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)